Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-02.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800347-02.2022.8.14.0054

APELANTE: EUNICE RIBEIRO DA PAZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA TAXA SELIC.
ACÓRDÃO QUE NÃO OBSERVOU AS ALTERAÇÕES NORMATIVAS DA
LEI Nº 14.905/2024 (ART. 406 DO CC). PARCIAL PROVIMENTO COM EFEITO INTEGRATIVO.

I)
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando ao reexame do mérito da causa.

II)
Inexiste omissão quanto
a questão da
compensação
de
valores
: o acórdão embargado determinou expressamente o retorno das partes ao status quo ante, autorizando a compensação entre os valores eventualmente recebidos pela consumidora e aqueles indevidamente descontados pela instituição financeira.

III)
R
econhecida a inexistência de relação jurídica e evidenciada a má-fé da instituição financeira,
inexiste contradição quanto
a condenação
da embargante ao pagamento de reparação pelo dobro
do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV) T
ratando-se de responsabilidade extracontratual,
corretamente estabelecidos os marcos de incidência de juros e correção monetária.

V)
Omissão configurada exclusivamente quanto à definição do índice de atualização e juros legais: à luz da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, impõe-se a
aplicação da

taxa SELIC

como
índice legal único
,
vedada sua cumulação com outros índices ou taxas.

VI)
Embargos de declaração
conhecidos e parcialmente providos
, com efeito integrativo, para suprir a omissão e fixar a
SELIC
como índice de correção e juros legais, preservados os demais termos do acórdão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800347-02.2022.8.14.0054

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

EMBARGADO:
EUNICE RIBEIRO DA PAZ

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES E ANDRE FRANCELINO DE MOURA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. frente a Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por EUNICE RIBEIRO DA PAZ.

Eis a ementa do acórdão (ID. 23587547):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479, STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO MORAL CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Alega a embargante que o acórdão quedou em omissões e contradição
. Nesse contexto, sustentou que o
Decisum
padeceria de: (i) omissão ao ter deixado de examinar o seu
direito
de compensa
r
de valore
s que teriam sido recebidos pela consumidora; (
ii
) contradição quanto ao não ter notado a inexistência de ato
ilícito civil, motivo pelo qual inexistiria o direito da embargada de receber indenização material; (
iii
) omissão no relativo a boa-fé da instituição financeira, circunstância que afastaria a condenação ao pagamento de restituição pelo dobro do ind
ébito; (
iv
) omissão quanto os termos de aplicação dos
índices
de correção monetária e juros, tratando-se de
responsabilidade
contratual;
(v) omissão ao não ter definido a SELIC como
índice
para
cálculo de correção monetária e
de juros por mora.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800347-02.2022.8.14.0054

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

EMBARGADO: EUNICE RIBEIRO DA PAZ

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES E ANDRE FRANCELINO DE MOURA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado
quedou em apenas um vício
. Explico:

Em um primeiro horizonte, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto ao não reconhecimento do seu direito de compensação de valores recebidos pela parte autora. Entretanto, a leitura do julgado demonstra que tal questão foi expressamente enfrentada e, inclusive, reconhecida, pois o colegiado determinou o retorno das partes ao status quo ante, com a compensação das parcelas eventualmente recebidas pela consumidora. Desse modo, não procede a alegação de omissão, visto que o
acórdão
cuidou de explicitar o direito de compensação.

É o que se nota do seguinte trecho do acórdão. Vejamos:

Assim, a ausência de um documento idôneo que comprove que a apelante tenha assinado um contrato regular, em conformidade com os requisitos da Instrução Normativa nº 28/2008, do INSS/PRES, leva ao reconhecimento da invalidade da contratação. Consequentemente, declara-se a nulidade da relação jurídica entre as partes, com o retorno ao "status quo ante". Nesse cenário, a apelante deverá devolver ao banco os valores recebidos em decorrência da contratação anulada, e o banco, por sua vez, deverá restituir os valores indevidamente descontados do benefício da autora, sendo permitida a compensação entre os valores devidos.

Por outro lado, aduz ainda a instituição financeira a existência de contradição quanto ao reconhecimento do ato ilícito e da consequente condenação em indenização. Entretanto, e em consulta ao julgado colegiado, nota-se que o acórdão embargado reconheceu a inexistência da relação jurídica e, portanto, a prática de ato ilícito civil imputável ao banco. Ademais, restou consignado que a conduta da instituição financeira não se deu de forma meramente culposa, mas revestida de má-fé, motivo pelo qual se determinou a restituição em dobro do indébito, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Não há, assim, qualquer contradição entre a fundamentação e o dispositivo, mas coerência lógica entre o reconhecimento da ilicitude das cobranças e a condenação que lhe corresponde.

Novamente, observemos um trecho do
Decisum
em que o referido entendimento resta inequívoco:

Ademais, quanto ao pedido de restituição em dobro de toda a quantia indevidamente debitada da conta do apelante, entendo que é necessária a comprovação de má-fé para que seja aplicada a devolução em dobro.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, para determinar a repetição do indébito em dobro, deve haver comprovação de má-fé, abuso ou leviandade, conforme estabelecem o art. 940 do Código Civil e o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, no caso em apreço, entendo que restou comprovada a má-fé da instituição financeira, que, sem respaldo em qualquer instrumento contratual, deliberadamente efetuou descontos na conta do autor. Além disso, ao ser solicitada a esclarecer tais operações, a instituição prosseguiu justificando sua conduta ilegal com base em um suposto contrato, o qual jamais foi apresentado.

No tocante à alegada omissão quanto aos marcos temporais de incidência de juros e correção monetária da indenização material
, igualmente não procede a alegação. A decisão colegiada embargada, ao declarar a inexistência da relação jurídica, fixou
obrigação da instituição financeira em realizar a
restituição em dobro dos valores descontados, tratando a hipótese como responsabilidade extracontratual.
Trata-se, doravante, de decorrência lógica da declaração da inexistência da relação jurídica.
Por essa razão, determinou corretamente os termos de incidência de juros
e correção monetária
, nos termos da Súmula 43 do
Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, depreende-se que o acórdão restou omisso ao não ter aplicado os efeitos da alteração normativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, a qual estabeleceu a taxa SELIC como índice legal único para a atualização de débitos civis.

Em circunstância bastante análoga, o presente Tribunal de Justiça tem reconhecido a ocorrência de omissões em julgados que não observaram as modificações normativas ocorridas em razão da Lei nº 14.905/2024. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em Apelação Cível que manteve parcialmente sentença de procedência em ação de responsabilidade civil, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado convencional, com modulação da repetição do indébito e fixação de indenização por danos morais. A parte embargante apontou omissão quanto à forma de atualização dos valores devidos, alegando aplicação indevida e cumulativa da taxa SELIC com juros moratórios, em desconformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente a nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, que determina a taxa SELIC como índice legal único para fins de atualização monetária e juros moratórios em débitos civis. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão restou configurada, uma vez que o acórdão embargado deixou de observar expressamente a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece a taxa SELIC como índice legal único para a atualização de débitos civis, vedando sua cumulação com outros índices ou taxas. A aplicação da taxa SELIC como índice único deve observar a distinção entre os danos materiais e morais: para a repetição do indébito (dano material), incidem os encargos legais a partir da data do evento danoso; para os danos morais, a partir do arbitramento, conforme a jurisprudência do STJ. A omissão é sanada com efeito integrativo, sem alteração do
resultado final
do julgamento, que permanece parcialmente favorável à parte autora, apenas adequando a forma de incidência dos encargos à nova legislação e jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeito integrativo. Tese de julgamento: A omissão na decisão judicial quanto à forma de incidência da taxa SELIC, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024, impõe a integração do julgado para sua conformação à norma vigente.
A taxa SELIC deve ser aplicada como índice legal único para fins de correção monetária e juros moratórios em débitos civis, sendo vedada sua cumulação com outros índices ou taxas
. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, parágrafo único; 398; 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024,
DJe
23.10.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800437-11.2024.8.14.0128 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/
2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO E JUROS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a condenação da instituição bancária à restituição simples dos valores descontados de contrato de empréstimo firmado com pessoa analfabeta e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os novos critérios legais de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024, que modificou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde julho de 2024, alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, fixando como critérios legais, na ausência de convenção entre as partes ou lei específica: (i) IPCA como índice de correção monetária; e (
ii
) taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios. O acórdão embargado aplicou INPC e juros de 1% ao mês, sem mencionar ou justificar a inaplicabilidade das novas regras legais, incorrendo em omissão relevante em matéria de ordem pública. A omissão compromete a coerência jurídica do julgado, impondo-se sua correção para adequação à norma vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804182-62.2022.8.14.0065 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025).

Então, existente
somente a
referida omissão no acórdão, fazendo-se necessária a aplicação de efeitos infringentes para corrigir o vício apontado.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que os juros e correção monetárias das condenações impostas sejam realizadas em atenção a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2025